Tribunal: TJES
Processo: 5001323-37.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-37.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: KAROLINE NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO 5001323-37.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RECORRIDO: KAROLINE NUNES DE OLIVEIRA e outros

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE PESSOA INCAPAZ FIGURAR COMO PARTE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada KAROLINE NUNES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no qual a parte Autora alega, em síntese, que possui diagnóstico de Neuropatia e Asma e atualmente encontra-se em estado vegetativo e, em razão de seu quadro de saúde e dificuldade de respiração permanente, foi submetida a cirurgia de Traqueostomia, em busca de qualidade e prolongação da vida. corre que, é necessário insumos para realizar a manutenção da Traqueostomia, entretanto, os materiais não são fornecidos pelos Requeridos e a genitora da Requerente não consegue arcar com os gastos do equipamento e dos materiais, necessitando do fornecimento de fixador de traqueo, sonda nº14, luvas e gazes. Assim elaborou o ofício nº 029/22 à Secretaria de Estadual de Saúde, em 23/08/22, requerendo a adoção de providências, em especial, o fornecimento dos insumos necessários para manutenção da Traqueostomia e obteve resposta, informando que o primeiro Requerido dispõe do material, porém para perfil hospitalar e não domiciliar, conforme extrai-se dos documentos “Ofício SESA”.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em contestação (ID.5145349), arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva em razão da prestação ser assistencial e não de saúde, bem como porque a competência para tanto é municipal. No mérito, aduz a impossibilidade de fornecimento dos insumos, por não constituírem recursos terapêuticos e pela ausência de relação com o direito à saúde, bem como porque não se enquadram no campo de atuação do SUS.

O MUNICÍPIO, em contestação (ID. 5145351) argui, preliminarmente, a necessidade de extinção do processo uma vez que a Autora é absolutamente incapaz e está sendo representada por sua genitora. No mérito, aduz que apenas não forneceu os insumos pretendidos porque não tem obrigatoriedade legal e também nunca foram solicitados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.5145357
)
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR solidariamente o Estado do Espírito Santo - Secretaria Estadual de Saúde e o Município de Venda Nova do Imigrante, através de seus representantes legais, a providenciar no prazo de 5 (cinco) dias, os insumos constantes da receita médica, conforme ID 18048823, enquanto durar o tratamento, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dias, limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Município interpôs Recurso Inominado (ID. 5145361), pugnando pela reforma da sentença para extinguir o processo em razão da parte Autora ser incapaz e, portanto não poder figurar o polo ativo da demanda, salienta, ainda, que, em que pese a Autora estar representada por sua genitora, não cabe representação nos Juizados.

A Autora apresentou contrarrazões aos recursos (ID. 5145364), objetivando a manutenção da sentença

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento de que o incapaz pode figurar como parte nos processos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que, segundo o ministro Benedito Gonçalves a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes.

Assim sendo, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo
a quo
:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05⁄03⁄2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Além disso, conforme já resolvido em sede de Recurso Especial pelo rito dos repetitivos, os menores incapazes podem ser parte ativa nas demandas ajuizadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Veja:

"1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública."
REsp 1372034/RO

Ademais, saliento que o principal motivo da exclusão dos incapazes de figurarem como parte no âmbito dos juizados especiais deve-se em razão do princípio da celeridade processual e da simplicidade, que são princípios essenciais trazidos pelo legislador para o julgamento das causas de menor complexidade, o que não restou prejudicado no presente caso ante a figuração de incapaz no polo ativo, de modo que não há que se falar em extinção do processo por esta razão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de
20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)